Tribunal: STF
Processo: AI 452645
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-09
Data de publicação: 2005-08-09

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão referente à
base de cálculo do adicional por tempo de serviço previsto na L.
8.112/90, de natureza infraconstitucional, de reexame inviável no
recurso extraordinário; ausência de negativa de prestação
jurisdicional ou violação dos princípios constitucionais apontados
no RE